Tribunal: STJ
Processo: 0023856-86.2009.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497097 - SP (2023/0395143-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARLON FLABIS TARANTINE
ADVOGADO
: MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSON FERNANDO TARANTINE
ADVOGADOS
: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
INTERES.
: JEFFERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIELA DE FATIMA SILVEIRA
INTERES.
: OSMAR VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
A decisão monocrática impugnada negou seguimento ao agravo em
1.
recurso especial, fundamentando-se na Súmula 182/STJ, diante da
ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram o
recurso especial.
A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expendidos no
2.
recurso especial, sem infirmar, de maneira específica e pormenorizada,
os fundamentos invocados para a inadmissão do recurso.
A impugnação genérica dos fundamentos da decisão recorrida não é
3.
suficiente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 17071758-3e14-4ba5-bd15-e1b29f084b48

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 17071758-3e14-4ba5-bd15-e1b29f084b48

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497097 - SP (2023/0395143-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARLON FLABIS TARANTINE
ADVOGADO
: MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSON FERNANDO TARANTINE
ADVOGADOS
: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
INTERES.
: JEFFERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIELA DE FATIMA SILVEIRA
INTERES.
: OSMAR VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
A decisão monocrática impugnada negou seguimento ao agravo em
1.
recurso especial, fundamentando-se na Súmula 182/STJ, diante da
ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram o
recurso especial.
A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expendidos no
2.
recurso especial, sem infirmar, de maneira específica e pormenorizada,
os fundamentos invocados para a inadmissão do recurso.
A impugnação genérica dos fundamentos da decisão recorrida não é
3.
suficiente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON FLABIS
TARANTINE contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48205786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 0b5fb4d0-b5c7-4c6f-a4f7-c71f2e7e7847

Os autos revelam que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 8
(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.598 (mil, quinhentos e noventa e oito) dias-
multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Interposta apelação, a 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a condenação nos termos da
sentença (e-STJ fls. 3220/3247).
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Diante da negativa de provimento ao recurso de apelação e do não
acolhimento dos embargos declaratórios, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi
inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com fundamento na incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Diante da inadmissão do recurso especial, foi interposto agravo, não
conhecido pela decisão ora agravada, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, assim, o entendimento consagrado
na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando que a
decisão agravada merece ser reconsiderada, alegando que foram devidamente
impugnados os fundamentos que justificaram a negativa de seguimento do recurso
especial. Defende que houve impugnação específica de todos os óbices apontados,
rebatendo as incidências das Súmulas 7, 83 e 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz, ainda, que a decisão do Tribunal de origem, ao considerar lícitas as
interceptações telefônicas, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 661 de Repercussão Geral, porquanto as prorrogações das
interceptações foram fundamentadas de forma genérica e padronizada, sem a devida
demonstração da necessidade da medida.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A parte agravante sustenta que impugnou de forma específica os fundamentos
da decisão recorrida, afastando a incidência das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ. Argumenta,
Documento eletrônico VDA48205786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 0b5fb4d0-b5c7-4c6f-a4f7-c71f2e7e7847

ademais, que as interceptações telefônicas foram prorrogadas de forma genérica e
padronizada, sem a devida fundamentação, em afronta ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 661 de Repercussão Geral.
Contudo, não assiste razão ao agravante.
A decisão monocrática recorrida negou seguimento ao agravo em recurso
especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão
do recurso especial pelo Tribunal de origem, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o agravo interposto contra
decisão de inadmissão do recurso especial deve impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os fundamentos expendidos na decisão agravada.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de
que a impugnação genérica dos fundamentos da decisão recorrida não é suficiente para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ. Assim, a irresignação da parte recorrente não
merece acolhida, visto que não foram infirmados, de maneira específica, os fundamentos
que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A respeito, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
Documento eletrônico VDA48205786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 0b5fb4d0-b5c7-4c6f-a4f7-c71f2e7e7847

Dessa forma, ausente a demonstração de equívoco na decisão impugnada,
impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA48205786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 0b5fb4d0-b5c7-4c6f-a4f7-c71f2e7e7847

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0395143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.497.097 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00099165420098260451 0009916542009826045100190682920098260451
00190682920098260451 00238568620098260451 002385686200982604512
190682920098260451 238568620098260451 2385686200982604512
451012009023856 99165420098260451
9916542009826045100190682920098260451
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMERSON FERNANDO TARANTINE
ADVOGADO
: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082
ADVOGADA
: LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
AGRAVANTE
: MARLON FLABIS TARANTINE
ADVOGADO
: MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: DANIELA DE FATIMA SILVEIRA
AGRAVANTE
: OSMAR VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EUGENIA CRISTINA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA EDIJANE DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE FRANCO BARBOSA
CORRÉU
: ANTÔNIO CARLOS LOPES DE ALMEIDA
CORRÉU
: VALTER ALVES ARAÚJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLON FLABIS TARANTINE
ADVOGADO
: MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSON FERNANDO TARANTINE
ADVOGADO
: FELIPE MELLO DE ALMEIDA - SP211082
ADVOGADA
: LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
INTERES.
: JEFFERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIELA DE FATIMA SILVEIRA
INTERES.
: OSMAR VITOR DA SILVA
C542212449038452098524@
2023/0395143-6 - AREsp 2497097 Petição : 2025/0006061-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:32
Código de Controle do Documento: 5058A947-32E9-48E8-A4E3-02D5AD9B8CDB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0395143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.497.097 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449038452098524@
2023/0395143-6 - AREsp 2497097 Petição : 2025/0006061-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:32
Código de Controle do Documento: 5058A947-32E9-48E8-A4E3-02D5AD9B8CDB